Tribunal: CARF
Processo: 19515.000044/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000044/2006-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.155 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA PM DO EST.S.PAULO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 04/08/1999 a 27/03/2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO
SUJEITO PASSIVO. CABIMENTO. ART. 5°, § 3° DA LEI N° 9.311/96.
Na falta de retenção e recolhimento da CPMF pela Instituição Financeira,
responde o contribuinte na qualidade de responsável supletivo pela obrigação
tributária, nos termos do art. 5o, § 3° da Lei n° 9.311, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para restabelecer a legitimidade passiva da
recorrida, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para análise das demais questões
constantes do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra a decisão
consubstanciada no Acórdão no 203-13.653, de 02/12/2008, proferida pela Segunda Turma da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000044/2006-61
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000044/2006-61

Terceira Câmara da Terceira Seção do CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário, para
afastar a responsabilidade supletiva do Contribuinte.
Do lançamento
Trata-se o presente processo de Auto de Infração (fls. 13/44), para cumprimento
da exigência fiscal relativa à Contribuição da CPMF, relativo a fatos geradores ocorridos entre
agosto de 1999 e março de 2002. No Termo de Constatação Fiscal de fl. 12, a Fiscalização relata
que os valores exigidos referem-se à CPMF não recolhida à época dos fatos geradores por força
de medida judicial, posteriormente revogada.
Os débitos foram apurados com base nas informações fornecidas pelas
Instituições Financeiras, junto as quais a Contribuinte mantinha conta corrente, em atendimento
ao disposto no art. 45 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Devidamente cientificada do lançamento em 16/01/2006, a Contribuinte
apresentou Impugnação (fls. 47/68), aduzindo em síntese que: nos termos do art. 150, §4° do
Código Tributário Nacional, à data da lavratura do auto de infração, estaria expirado o direito de
a Fazenda Pública promover a constituição do crédito tributário cujos fatos geradores ocorreram
antes de 16/01/2001; que a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento da CPMF que não
fora paga tempestivamente, nos termos da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, recai
exclusivamente sobre as Instituições Financeiras.
No entanto, a DRJ em Campinas (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 05-22.122, de 09/06/2008, julgou procedente em parte a
impugnação, decidindo que o prazo decadencial da CPMF é de dez anos a partir do primeiro dia
do exercício seguinte em que o crédito poderia ter sido constituído; informada o Fisco a falta de
retenção/recolhimento da contribuição, está correta formalização da exigência, com os
acréscimos legais, contra o sujeito passivo na sua qualidade de responsável supletivo pela
obrigação. Improcedente, contudo, a parcela infirmada por documentação apresentada pelo
contribuinte e, que a aplicação de juros com base na taxa Selic decorre de lei, não tendo a
autoridade administrativa competência para afastá-la.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 863/892), reiterando os argumentos de sua Impugnação, acrescendo que seja
reconhecida:
- a improcedência do lançamento com relação aos fatos geradores anteriores a
17/01/01, uma vez que o direito da Fazenda Pública foi atingido pela decadência prevista no
art.150, § 4° do CTN;
- a ilegitimidade da associação recorrente de compor o polo passivo da presente
relação jurídico tributária, uma vez que a MP 2.158 atribui a exclusiva responsabilidade das
instituições financeiras na retenção e recolhimento da CPMF nos casos envolvendo medida
judicial revogada;
- a improcedência do lançamento em relação à conta mantida junto ao Banco
Nossa Caixa, por violação aos aspectos material e temporal da CPMF, ofensa ao art.144 do CTN
e violação do princípio da ampla defesa;
- a improcedência da aplicação da Taxa Selic como juros de mora.
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000044/2006-61

Decisão recorrida
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão n° 3302-005.378, de 17/04/2018, na qual o Colegiado deu provimento ao Recurso
Voluntário, afastando a responsabilidade supletiva do Contribuinte.
Nessa decisão, o Colegiado adotou o entendimento que uma vez comprovado o
recolhimento parcial, adota-se o prazo previsto no artigo 150, §4o do CTN, cujo termo inicial é a
data do fato gerador e, inexistindo nos autos referência quanto à manifestação contrária da
contribuinte à retenção, requisito estabelecido pelo artigo 45 da Medida Provisória no 2.158, de
2001, resta afastada a responsabilidade supletiva.
Cabe aqui ressaltar que conforme Despacho de fl. 838, houve revisão de ofício
quanto ao prazo decadencial, em face da Súmula Vinculante n° 08, que declarou inconstitucional
o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569, de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212, de 1991.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3302-005.378, de 17/04/2018, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de fls. 938/954, que suscita divergência quanto à responsabilidade
supletiva do contribuinte pelo recolhimento da CPMF.
No recurso requer seja conhecido e provido o presente recurso especial, para
reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja restabelecido o lançamento.
Afirma que não tendo havido retenção da CPMF por parte das instituições
financeiras, deve o Fisco exigir do contribuinte, devedor principal e responsável supletivo por dívida
própria, a satisfação do crédito tributário. Aduz que os argumentos apresentados pelo sujeito
passivo, que culpa as instituições bancárias pelo não recolhimento da CPMF, eis que não teria havido
ato de oposição contra a retenção após a cassação da decisão judicial, são próprios e relevantes para
definirem, quando muito, a responsabilidade civil do banco (perante o titular da conta corrente de
depósito), mas não para eximir o contribuinte da responsabilidade supletiva atribuída pelo art. 5o, § 3o
da Lei no 9.311, de 1996.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma os Acórdãos
no 3201-00.784 e 3301-01.261, argumentando que:
- enquanto no acórdão recorrido ficou decidido que a responsabilidade supletiva
do contribuinte é condicionada e que cumpre ao Fisco demonstrar que o contribuinte, após a
cassação da medida judicial, não se manifestou de forma contrária à retenção da CPMF;
- nos paradigmas colacionados quedou decidido que a responsabilidade supletiva
é incondicionada e que, nos casos de cassação de medida liminar, cabia ao contribuinte
comprovar nos autos que não se manifestara de forma contrária à retenção.
O Presidente da 3a Seção do CARF, com base no Despacho de Admissibilidade
do Recurso Especial de fls. 957/960, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão n° 3302-005.378, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do Despacho de sua análise de admissibilidade, a Contribuinte apresentou as
contrarrazões ao Recurso Especial (petição de fls. 970/976), asseverando que seja negado
provimento ao Recurso Especial, em apertada síntese, pelos seguintes motivos:
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000044/2006-61

- que a MP no 2.158 criou outra hipótese de responsabilização da instituição
financeira de maneira tal que excluiu o titular da movimentação financeira da relação tributária
nesses casos, nos moldes previstos na primeira parte do caput do art. 128 do CTN. Logo, a MP
2.158 tem status de lex specialis em relação à Lei no 9.311, de 1996 no que tange ao
estabelecimento da responsabilidade tributária das instituições financeiras;
- na remota hipótese de ser acolhido o Recurso Especial, fica requerida a
devolução do julgamento à 3a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF para que alguns aspectos de
mérito sejam apreciados, sob pena de nulidade da decisão administrativa, pois o julgamento não
tratou dos argumentos quanto a multa, os juros e, especialmente, não apreciou os argumentos de
mérito quanto a existência de lançamento quanto aos aspectos material e temporal da CPMF.
Ante todo o exposto, pugna que seja negado provimento ao Recurso Especial,
mantendo-se o acórdão proferido pela Turma a quo por seus próprios fundamentos.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF (fls.
957/960), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Encontra-se em
discussão a divergência para a seguinte matéria: a responsabilidade supletiva do contribuinte
pelo recolhimento da CPMF.
Como relatado, no Acórdão recorrido o Colegiado assentou que a
responsabilização do contribuinte estava condicionada à comprovação de sua manifestação
contrária à retenção da CPMF pela Instituição Financeira. Tendo em vista que no processo não
restou comprovado que houve manifestação contrária do contribuinte à retenção, a Turma
entendeu pelo cancelamento do lançamento.
Por outro lado, a Fazenda Nacional alega que independente do motivo que levou
à falta de retenção pelas instituições bancárias, é devida a exigência da CPMF do contribuinte-
correntista, na forma do art. 5o, § 3o da Lei no 9.311, de 1996.
Pois bem. Conforme definido pela MP n° 2.158-35, de 24/08/2001, as Instituições
Financeiras ficaram obrigadas a apurar e registrar os valores devidos no período de vigência de
decisão judicial impeditiva da retenção e do recolhimento da contribuição, e, após a revogação
dessa medida impeditiva, a efetuar o débito na conta bancária de seus clientes-contribuintes, a
menos que houvesse manifestação expressa em contrário, encerramento de conta ou insuficiência
de saldo. Veja-se:
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000044/2006-61

Art. 45. As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da CPMF
deverão:
I- apurar e registrar os valores devidos no período de vigência da decisão judicial
impeditiva da retenção e do recolhimento da contribuição;
II- efetuar o débito em conta de seus clientes-contribuintes, a menos que haja expressa
manifestação em contrário:
a) no dia 29 de setembro de 2000, relativamente às liminares, utelas antecipadas ou
decisões de mérito, revogadas até 31 de agosto de 2000;
b) no trigésimo dia subsequente ao da revogação da medida judicial ocorrida a partir de
1° de setembro de 2000;
III- recolher ao Tesouro Nacional, até o terceiro dia útil da semana subsequente es do
débito em conta, o valor da contribuição, acrescido de juros de mora e de multa
moratória, segundo normas a serem estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal;
IV- encaminhar a Secretaria da Receita Federal, no prazo de trinta dias, contado
da data estabelecida para o débito em conta, relativamente aos contribuintes que
se manifestaram em sentido contrário à retenção, bem assim àqueles que,
beneficiados por medida judicial revogada, tenham encerrado suas contas antes
das datas referidas nas alíneas do inciso II, conforme o caso, relação contendo as
seguintes informações:
a) nome ou razão social do contribuinte e respectivo número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ;
b) valor e data das operações que serviram de base de cálculo e o valor da contribuição
devida.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV deste artigo, a contribuição não se
sujeita ao limite estabelecido no art. 68 da Lei n° 9.430, de 1996, e será exigida do
contribuinte por meio de lançamento de oficio. (Grifei)
No caso em apreço, o parágrafo único do artigo 45 da Medida Provisória 2.158-
35, de 2001, determina o lançamento de ofício contra o correntista nos casos de impossibilidade
de retenção, pela instituição bancária, depois da cassada a medida judicial que impedia o
débito em conta corrente da CPMF devida, quando houver manifestação expressa em contrário à
retenção. Porém, no caso de ausência dessa manifestação, a Medida Provisória não impede o
lançamento contra o correntista.
Nesse diapasão, em atendimento ao comando acima, as Instituições Financeiras,
nas quais a Contribuinte mantinha suas contas bancárias, prestaram à Receita Federal do Brasil
as informações relativas a não retenção da respectiva CPMF, uma vez que a Contribuinte após
intimação, não apresentou os comprovantes de recolhimentos.
De outra banda, a Lei n° 9.311, de 1996, no seu art. 2°, I e II, prescreve que o fato
gerador da contribuição é:
Art. 2o O fato gerador da contribuição é:
I- o lançamento a débito, por instituição financeira, em contas correntes de depósito, em
contas correntes de empréstimo, em contas de depósito de poupança, de depósito
judicial e de depósitos em consignação de pagamento de que tratam os parágrafos do
art. 890 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, introduzidos pelo art. 1° da Lei n°
8.951, de 13 de dezembro de 1994, junto a ela mantidas;
II- o lançamento a crédito, por instituição financeira, em contas correntes que
apresentem saldo negativo, até o limite de valor da redução do saldo devedor;
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000044/2006-61

Já quanto à responsabilidade passiva pela retenção e recolhimento da CPMF, que
o contribuinte alega recair sobre as Instituições Financeiras, cabe analisar de forma mais focada
os pressupostos contidos no art. 128 do CTN e nos artigos 4o e 5o da Lei no 9.311, de 1996.
Primeiramente veja-se o disposto no artigo 128 do CTN:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou
atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida
obrigação. (Grifei)
O artigos 4o da Lei no 9.311, de 1996, assim dispõe:
Art. 4° São contribuintes:
I- os titulares das contas referidas nos incisos I e II do art. 2°, ainda que movimentadas
por terceiros;
Já o art. 5o, §3o da mesma Lei, dispõe que:
Art. 5° É atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento da
contribuição:
(...)
§ 3° Na falta de retenção da contribuição, fica mantida, em caráter supletivo, a
responsabilidade do contribuinte pelo seu pagamento. (Grifei)
Como se vê, por expressa previsão legal, o contribuinte possui, em caráter
supletivo, a responsabilidade pelo pagamento da CPMF, no caso de sua não retenção pela
Instituição Financeira responsável.
Os dispositivos acima atribui permissão para que a Fiscalização dirija o lançamento e
a cobrança da CPMF não recolhida diretamente ao contribuinte, caso o tributo não tenha sido retido e
recolhido pela Instituição Financeira onde o fato gerador tenha se materializado.
Portanto, nada impede o lançamento realizado. Poderia apenas a instituição financeira
ter sido chamada a integrar o polo passivo da relação tributária, junto ao recorrido.
Da leitura do apontado no §3o do art. 5o acima, sobressai que é incondicional a
atribuição de responsabilidade supletiva ao contribuinte.
Argumenta a Contribuinte que “(...) É de se notar que a MP 2.158 somente autoriza
a consideração da responsabilidade supletiva do contribuinte (titular da movimentação financeira)
e o conseqüente lançamento de ofício contra este, quando ficar comprovado que houve
manifestação expressa contra a retenção e recolhimento da CPMF (art. 45, inciso IV e parágrafo
único, da MP 2.158)e não consta dos autos qualquer documento demonstrando que a associação
manifestou-se contrariamente à retenção e recolhimento da CPMF (...)”.
E, no caso, reprise-se que o acórdão recorrido assentou que somente ocorreria a
exclusão da responsabilidade da instituição bancária pela retenção do tributo no caso de manifestação
contrária a retenção firmada pelo titular da movimentação financeira.
No entanto, ouso discordar dessa interpretação e entendo que a assiste razão às
argumentações da Fazenda Nacional.
Entendo que, não cabe ao julgador cogitar das razões fáticas que concorreram para a
falta de retenção da CPMF pela Instituição Financeira (no caso Bancos), quer decorrente de
negligência da instituição, quer por conta de comunicação ineficaz que cientificasse as entidades
financeiras da cassação da medida judicial que suspendia a cobrança da CPMF.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000044/2006-61

Resta claro, portanto, que na hipótese de não cumprimento da obrigação acessória
imposta às instituições financeiras (apuração, retenção e informação da CPMF devida), a
responsabilidade quanto ao pagamento do tributo passa a ser "supletivamente" do contribuinte
(que tenha apresentado ação judicial no âmbito da qual tenha sido expedida medida judicial
impeditiva da retenção da contribuição pela instituição financeira responsável, conforme
prescreve o art. 5°, §3° da lei no 9.311, de 1996.
Por fim, como bem pontuado pela Fazenda Nacional, os argumentos apresentados
pelo sujeito passivo, que culpa as instituições bancárias pelo não recolhimento da CPMF, eis que não
teria havido ato de oposição contra a retenção após a cassação da decisão judicial, são próprios e
relevantes para definirem, quando muito, a responsabilidade civil do Banco (perante o titular da
conta corrente de depósito), mas não para eximir o contribuinte da responsabilidade supletiva
atribuída pelo art. 5o, § 3o da Lei no 9.311, de 1996.
Ao final, aduz ainda a contribuinte que, a MP n° 2.158-35, de 2001, inovou no
que concerne à responsabilidade das Instituições Financeiras em relação ao tratamento dado pela
Lei n° 9.311, de 1996.
Da mesma forma não assiste razão à Contribuinte. Veja-se que com relação à
matéria, assim destacou a decisão de piso (DRJ em Campinas):
Ainda com relação à responsabilidade, importa destacar que a MP 2.158-35, de 2001,
não inovou em relação à Lei n° 9.311, de 1996. Veja-se que o próprio parágrafo único
do artigo 45 daquela MP ressalva a possibilidade de lançamento de ofício contra o
correntista nos casos de impossibilidade de retenção, pela instituição bancária, depois da
cassada a medida judicial que impedia o débito, em conta corrente, da CPMF devida.
Isto posto, considero correto o lançamento, uma vez não tendo havido retenção da
CPMF por parte das Instituições Financeiras (Bancos), deve o Fisco exigir do contribuinte,
responsável supletivo por dívida própria a satisfação do crédito tributário, conforme o comando
do art. 128 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN) e na forma estabelecida pelo comando legal do art.
5o, § 3o, da Lei no 9.311, de 1996.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito dar-lhe provimento, para
restabelecer a legitimidade passiva da recorrida, com retorno dos autos ao colegiado a quo, para
análise das demais questões postas no Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000044/2006-61

Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital